Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701360-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVARO HIPPERTT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0703673-36.2020.8.07.0018, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar o desconto/recolhimento do IRPF sobre a remuneração mensal percebida pela parte agravada. A parte agravante, inicialmente, discorre sobre a vedação de concessão de tutela de urgência em face da fazenda pública. Alega que não há fumaça do bom direito, já que não existe nos autos Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, que alega ser documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88. Também, discorre sobre o perido de mora inverso, já que a remuneração a ser recebida pela servidora em razão da isenção de imposto de renda, por força de caráter alimentar, é considerada irrepetível. Requer a concessão de efeito suspensivo em face da decisão agravada e, no mérito, que seja reformada a decisão recorrida, indeferindo o pedido de tutela de urgência da parte agravada. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A Lei 8.437/1992, que veda a concessão de liminar em face da fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, deve ser mitigada para analisar os interesses envolvidos e, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, conceder, em determinadas hipóteses, a antecipação de tutela. Além disso, a Lei 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública somente quando objetivem a reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos, o que não é o caso, já que se trata de isenção de imposto de renda. Com efeito, o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV. os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Consultando os autos originários, possível perceber que o agravado colacionou Laudo Médico, que concluiu que o paciente está em acompanhamento regular no ambulatório de dermatologia do HRAN por quadro de carninoma espinocelular e carcinoma basocelular (ID 70222754 dos autos originários), relatório este assinado e carimbado por médico do Governo do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Saúde. Em julgado diverso, assim me manifestei: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No. 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os rendimentos percebidos pelos portadores de neoplasia maligna ficam isentos do imposto de renda, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria (artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988). 2. Comprovando o recorrente, por meio de relatórios médicos, a doença listada na lei que indica a isenção de imposto de renda, seu pedido deve ser deferido. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1231302, 07042628220198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). No mesmo sentido o julgado que trancrevo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RELATÓRIO DE MÉDICO PARTICULAR. DOENÇA COMPROVADA. SÚMULA 598/STJ. VANTAGEM FINANCEIRA INDIRETA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula no 598, do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. O laudo médico particular que atesta a existência da neoplasia, bem assim o tratamento realizado, constitui documento idôneo para que se reconheça o direito à isenção do imposto de renda. 3. A vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1177375, 07015782420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o relatório médico juntado aos autos é capaz de comprovar a neoplasia maligna que acomete o agravado, dispensando-se, portanto, Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial. Probabilidade do direito, portanto, presente em favor do agravado, e não do agravante. Quanto ao perigo de dano, também favorável ao agravado, que, por ser portador de neoplasia maligna, necessita da isenção de imposto de renda para que tenha maiores condições de arcar com os gastos da doença que lhe acomete. Além disto, deve-se destacar que o paciente já possui mais de 90 anos de idade (ID 64425313 dos autos originários), necessitando urgência no tratamento de sua doença, que a possui desde 2015. Quanto à tese de periculum de mora inverso, caso o Colégio Recursal entenda o contrário e ordene a restituição daquele valor referente a imposto de renda que não foi descontado dos proventos do agravado, basta a restituição ao erário nos termos da lei. A jurisprudência majoritária é no sentido de que é indevida a devolução de verbas ao erário quando forem recebidas de boa-fé pelo servidor; houver existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; e, houver interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. No caso em análise, caso sobrevenha decisão contrária ao interesse do agravado, basta a restituição ao erário nos termos legais, não havendo que falar em impossibilidade para tal. Por fim, deve-se ressaltar que a decisão do colegiado acontecerá em breve, sendo que a suspensão dos descontos não trará impacto significativo ao erário. Sendo assim, a decisão recorrida, neste primeiro momento, deve ser mantida. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, em razão do interesse de idoso, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020 18:42:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator